Tribunal: TCU
Processo: 025.274/2010-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que julgou ilegal ato de concessão de pensão da recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Terezinha Sobral da Silva, contra o Acórdão 2731/2018-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, art. 48, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 285 e 286, parágrafo único, RI/TCU, em: 9.1. conhecer do recurso para, no mérito, dar-lhe provimento de modo a julgar legal o ato de concessão de pensão civil instituído pelo Sr. Alberto Agostinho do Nascimento, determinando o seu registro; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e aos demais interessados.